Tribunal: CARF
Processo: 13748.720338/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720338/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.941 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
MARCIA MACHADO DA COSTA CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720338/2018-27
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720338/2018-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$6.476,25, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$23.550,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Cientificado(a) do lançamento em 25/07/2018, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 15/08/2018. O(A) contribuinte contesta parcialmente a(s) glosa(s) conforme
alegações e documentos que anexa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
c) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720338/2018-27

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
A contribuinte não contestou a glosa referente a ANDREZA DA SILVA
GIMENEZ – R$ 350,00 (fl. 3). Em decorrência, consolida-se administrativamente o
crédito tributário correspondente, na forma do artigo 58 do Decreto no 7.574/11.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade
de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
As glosas contestadas se referem a (fls. 70/71):
- Andrea Ivo Zaqueu - R$ 14.500,00: não comprovou o efetivo pagamento e
também não consta dos recibos o nome do beneficiário do tratamento;
- Geraldo Zaqueu Filho - R$ 8.700,00: não consta dos recibos o endereço do
profissional, falta identificação da pessoa beneficiária do tratamento, também não
comprovou o efetivo pagamento das despesas.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720338/2018-27

Embora as declarações emitidas pelos profissionais (fl. 6/7), acompanhados dos
recibos (fls. 8/29), informem o endereço e a paciente atendida, continua persistindo a
falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas apontada no lançamento.
Neste ponto, cabe esclarecer que, em princípio, a legislação civil e tributária dá
valor probatório aos recibos dos profissionais legalmente, admitindo-se assim como
prova idônea de pagamentos os referidos comprovantes, desde que contenham os
requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Não há dúvidas, porém, de que a efetividade do pagamento a título de despesa
médica não se comprova com a mera exibição desses recibos, especialmente quando
estes se referem a serviços prestados de valores expressivos (12% de seus rendimentos
tributáveis declarados (fl. 62).
Não se trata aqui de concluir que há limites para estas deduções, que não os há.
Nem que a situação descrita não possa ocorrer. As deduções são expressivas e cabe ao
Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse
público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 66 do RIR/2018:
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Ademais, o caput de tal artigo estabeleceu expressamente que o Contribuinte
pode ser instado a comprovar ou justificar as despesas, sendo deslocado para ele o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, em tese, discricionária, existe
amparo em lei para este procedimento.
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o Contribuinte transfere para o
Interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa
dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas da
inidoneidade do recibo ou de qualquer indício contrário, mas, sim, ao sujeito passivo
apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse respeito sobre
o documento.
O Contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional prestador de serviços, mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. A emissão de
recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra cada
credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
O Código Civil (Lei 10.406/02), por seu turno, regula as relações entre
particulares. Assim, quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que
um documento seja considerado prova de quitação (art. 320), o faz tendo em vista a
oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em relação à
Administração Pública.
Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art. 219 do Código Civil,
opera-se somente em relação aos signatários:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
A presunção de veracidade não alcança a terceiros, entre os quais o sujeito ativo
da obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720338/2018-27

Não obstante o fato de o Contribuinte dispor de recursos, é necessário
comprovar a efetividade do pagamento.
Pertinente esclarecer que, conforme os arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11, o
Interessado deve apresentar na impugnação todos os elementos probatórios
necessários e suficientes a sustentar sua argumentação.
Nesse contexto, uma vez que a Contribuinte não trouxe qualquer prova da
exigida efetividade dos pagamentos, as glosas devem ser mantidas integralmente.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 118
DF CARF MF
Original